Tribunal: STF
Processo: ADI 526
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-12
Data de publicação: 1991-12-12

Ementa:
I. MEDIDA PROVISORIA: CONTROLE JURISDICIONAL DOS PRESSUPOSTOS
DE RELEVÂNCIA E URGENCIA (POSSIBILIDADE E LIMITES); RECUSA, EM
PRINCÍPIO, DA PLAUSIBILIDADE DA TESE QUE NEGA, DE LOGO, A OCORRENCIA
DAQUELES PRESSUPOSTOS, DADO O CURSO PARALELO DE PROJETO DE LEI, AO
TEMPO DA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISORIA QUESTIONADA.
        II. FUNCIONÁRIO PÚBLICO: REMUNERAÇÃO: REVISÃO GERAL (CF,
ART. 37, X) E REAVALIAÇÃO DE CARGOS, GRUPOS OU CARREIRAS: DIFERENÇA.
        O ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO, QUE IMPÕE SE FAÇA NA MESMA
DATA "A REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS, SEM
DISTINÇÃO DE INDICES ENTRE SERVIDORES PUBLICOS CIVIS E MILITARES", E
UM COROLARIO DO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA ISONOMIA; NÃO E, NEM
RAZOAVELMENTE PODERIA SER, UM IMPERATIVO DE ESTRATIFICAÇÃO PERPETUA
DA ESCALA RELATIVA DOS VENCIMENTOS EXISTENTE NO DIA DA PROMULGAÇÃO
DA LEI FUNDAMENTAL: NÃO IMPEDE, POR ISSO, A NOVA AVALIAÇÃO, POR LEI,
A QUALQUER TEMPO, DOS VENCIMENTOS REAIS A ATRIBUIR A CARREIRAS OU
CARGOS ESPECIFICOS, COM A RESSALVA EXPRESSA DE SUA IRREDUTIBILIDADE
(CF, ART. 37, XV).
          NÃO OBSTANTE, CONSTITUI FRAUDE AO MANDAMENTO CONSTITUCIONAL
DO ART. 37, X, DISSIMULAR A VERDADE DO REAJUSTE DISCRIMINATORIO
MEDIANTE  REAVALIAÇÕES ARBITRARIAS.
          III. MEDIDA PROVISORIA 296/91: REAVALIAÇÕES APARENTEMENTE
LEGITIMAS DE CARREIRAS E CARGOS ESPECIFICOS (ARTS. 2  E 6 ); SUSPEITA
PLAUSÍVEL DE DISSIMULAÇÃO ABUSIVA DE MERO REAJUSTE GERAL DA EXPRESSAO
MONETÁRIA DA REMUNERAÇÃO DO FUNCIONALISMO COM EXCLUSÕES
DISCRIMINATORIAS (ART. 1).
          IV. ISONOMIA: DILEMA DA CARACTERIZAÇÃO  DO VÍCIO DE
LEGITIMIDADE DA LEI POR "NÃO FAVORECIMENTO ARBITRARIO" OU "EXCLUSAO
INCONSTITUCIONAL DE VANTAGEM:" INCONSTITUCIONALIDADE POR AÇÃO OU POR
OMISSAO PARCIAL: CONSEQUENCIAS DIVERSAS DA CORRESPONDENTE DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE, CONFORME A CARACTERIZAÇÃO POSITIVA OU
NEGATIVA DA INCONSTITUCIONALIDADE ARGUIDA, QUE, EM QUALQUER DAS
HIPÓTESES,     INDUZEM AO INDEFERIMENTO DA LIMINAR REQUERIDA.
          NO QUADRO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO, CONSTITUI OFENSA A
ISONOMIA A LEI QUE, A VISTA DA EROSAO INFLACIONARIA DO PODER DE
COMPRA DA MOEDA, NÃO DA ALCANCE UNIVERSAL A REVISÃO DE VENCIMENTOS
DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A MINORA-LA (CF, ART. 37, X), OU QUE, PARA
CARGOS DE ATRIBUIÇÕES IGUAIS OU ASSEMELHADAS, FIXA VENCIMENTOS
DISPARES (CF, ART. 39, PAR-1 ).
         SE, ENTRETANTO, ADMITIDA A PLAUSIBILIDADE DA ARGÜIÇÃO ASSIM
DIRIGIDA AO ART. 1 DA MPROV. 296/91, SE ENTENDE SER O CASO DE
INCONSTITUCIONALIDADE POR AÇÃO E SE DEFERE A SUSPENSÃO DO DISPOSITIVO
QUESTIONADO, O PROVIMENTO CAUTELAR APENAS PREJUDICARIA O REAJUSTE
NECESSARIO DOS VENCIMENTOS DA PARCELA MAIS NUMEROSA DO FUNCIONALISMO
CIVIL E MILITAR, SEM NENHUM BENEFÍCIO PARA OS EXCLUIDOS DO SEU
ALCANCE.
          SE, AO CONTRARIO, SE DIVISA, NO CASO,
INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSAO PARCIAL, JAMAIS SE PODERIA
ADMITIR A EXTENSAO CAUTELAR DO BENEFÍCIO AOS EXCLUIDOS, EFEITO
QUE NEM A DECLARAÇÃO DEFINITIVA DA INVALIDADE DA LEI PODERA GERAR
(CF, ART. 103, PAR-2 ).
          V. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: LEGITIMAÇÃO ATIVA
DAS ENTIDADES NACIONAIS DE CLASSE (INTELIGENCIA): AFIRMAÇÃO DA
ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SINDICATOS
BRASILEIROS E ASSOCIAÇÕES DE TRABALHADORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO.